Tribunal: TJDFT
Processo: 0741979-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741979-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FAGUNDES MAIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO D E S P A C H O Diante do recolhimento do preparo recursal (ID 21865550) consoante determinado no ID 21587681, e considerando que o pedido de tutela de urgência recursal já foi apreciado, em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (endereço declinado no ID 19910567) para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator